Tribunal: TJMT
Processo: 1031411-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031411-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA - CPF: 161.942.921-72 (EMBARGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À PARTE VENCIDA – CPC, ART. 85 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1031411-74.2019.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra o acórdão vinculado ao Id. n.

102794474,
que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1031411-74.2019.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA, julgou improcedente o pedido, e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito (cf. Id. no 67713476).

O embargante alega que, ao contrário do que constou do acórdão, a sentença não julgou improcedente o pedido da autora, mas, sim, julgou extinto o feito.

Reinsiste em que
“apesar de a demanda ter sido extinta com resolução do mérito, percebe -se que a demandada deu causa ao ajuizamento da demanda, vez que se não houvesse atraso no pagamento das parcelas não haveria a necessidade do ajuizamento da presente ação de Busca e apreensão”,
e por isso, em atenção ao princípio da causalidade, a embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o acórdão seja reformado (cf. Id. n.

103991469
).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 107199651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso,

constou do acórdão que
a sentença julgou o pedido autoral improcedente, porque, segundo o magistrado, restou demonstrado que “
a requerida não deu causa à mora, o que ocorreu somente em virtude da ausência de emissão de boletos pela autora”.

No presente recurso, o embargante diz que, ao contrário do que constou do acórdão, a sentença não julgou improcedente o pedido do autor, mas tão somente extinguiu o feito.

A tese do embargante não convence, já que consta expressamente da sentença que,
“no mérito, o pedido é improcedente”
(cf. Id. n. 92447095 - pág. 3).

Constata-se, portanto, que o acórdão que, diante da sentença de improcedência, manteve a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022